Tribunal: TJDFT
Processo: 0017429-85.2003.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0017429-85.2003.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JOSE PEREIRA DE SOUZA, ESPOLIO DE CIRILA RODRIGUES DE SOUZA, NELSON GOMES, ZILDA GOMES PEREIRA DE SOUZA, RAEL FERREIRA GOMES, RONEY FERREIRA GOMES, MARILDA ALVES GOMES, MARIA DA GLORIA ALVES GOMES MARIM, ANTONIO CARDOSO VIEIRA, LEOMAR CARDOSO VIEIRA, MARIA LUCIA CARDOSO VIEIRA, NILVA CARDOSO VIEIRA, VENINA FERREIRA MAGALHAES, ESPÓLIO DE PEDRO GOMES PEREIRA DE SOUZA, ESPÓLIO DE LEON RODRIGUES VIEIRA, ESPÓLIO DE DURVAL GOMES, ESPÓLIO DE ADMILSON CARDOSO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA GLORIA ALVES GOMES MARIM D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o espólio de CIRILA RODRIGUES DE SOUZA e o espólio de LEON RODRIGUES VIEIRA para que ratifiquem e esclareçam acerca da notificação extrajudicial de ID 39405851, porquanto desprovida de qualquer subscrição da parte inventariante e das procuradoras constituídas, manifestando-se, ainda, acerca da condição imposta pelo Distrito Federal ao ID 40277353. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora